Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-94.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009563-94.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI DE OLIVEIRA LISBOA - CPF: 983.454.941-53 (RECORRENTE), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1009563-94.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1009563-94.2023.8.11.0007

Recorrente/Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrente/Recorrida:
Marli de Oliveira Lisboa

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, em virtude da má prestação de serviço. Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1009563-94.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1009563-94.2023.8.11.0007

Recorrente/Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrente/Recorrida:
Marli de Oliveira Lisboa

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
Marli de Oliveira Lisboa.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Sentença
(Id. 228597685)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

(Id. 228597687): requer reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Marli de Oliveira Lisboa
(Id. 228597690): defende a reforma da sentença para que seja majorado o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
Marli de Oliveira Lisboa

(Id. 228600650):

requer o desprovimento do recurso interposto pela concessionária.

Contrarrazões Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 228597699):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1009563-94.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1009563-94.2023.8.11.0007

Recorrente/Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrente/Recorrida:
Marli de Oliveira Lisboa

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida, o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é
titular da
Unidade Consumidora no 6/871946-0, situada em área rural e que no dia 26/11/2023 durante uma tempestade nas proximidades de sua residência, houve uma descarga atmosférica que causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica
.

Informa que abriu várias reclamações via telefone junto à concessionária, colacionando os protocolos no
148960063
, no
148534355
e no
148800103
, por meio dos quais informou a requerida
que estava sem energia elétrica, porém sem êxito na solução do problema de forma definitiva e em prazo razoável, visto que o serviço de energia elétrica da residência da autora só foi reestabelecido no dia 28/11/2023, após 62 (sessenta e duas) horas.

O caso em tela trata de serviço essencial, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021, dispõe no artigo 362, IV, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em 48 em área rural.

Embora a concessionária alegue que a interrupção se deu por motivo alheio à sua vontade,
não apresenta elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No que tange às telas de sistema trazidas nos autos, se trata de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a interrupção do fornecimento de energia, basta, por si só, para o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto, é cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pela autora foram muito além de meros aborrecimentos.

Em relação à matéria o entendimento assente das Turmas Recursais é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada. 2. Restou comprovado que o recorrido solicitou a religação dos serviços de energia em 15/09/2021, tendo realizado a adequação e solicitado nova religação em 20/09/2021, tendo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 18/10/2021, após a determinação judicial, ou seja, extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010.

3.
A demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, está em conformidade com o valor fixado usualmente por este E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040699-98.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM
RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. GLEBA ÁGUA BRANCA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)2. Escopo recursal da parte autora para majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).3. A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).4. Serviço interrompido em 02/02/2023 e restabelecido em 04/02/2023, com nova interrupção no dia 17/02/2023 e retorno dia 18/02/2023.5. A recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente.6. A apresentação de protocolos (sem impugnação específica), associada a essencialidade do serviço envolvido e ausência de informações sobre qualquer dificuldade de acesso, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade.
7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.8. Recurso conhecido e parcialmente provido
.(N.U 1000271-44.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente da oscilação de energia é devida a indenização à autora, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem material e moral, indenizáveis.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos majoro quantum fixado a títulos de danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso da concessionária de energia

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Quanto ao recurso da autora, dele conheço e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida, e condenar a concessionária de energia ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024